Tribunal: STF
Processo: RE 474103
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   ADMINISTRATIVO. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282 E 356). IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME
   DE PROVAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 279. ENTENDIMENTO DO
   ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
   Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação
   do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII,
   do Código de Processo Civil.